Tribunal: STJ
Processo: 0138260-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997295 - MS (2025/0138260-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FERNANDA TORRES VALADARES (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
LITISPENDÊNCIA.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da
ordem de
, em razão de litispendência, por se tratar de
habeas corpus
mera reiteração de pretensão já analisada em outro habeas corpus,
com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
2. A agravante foi condenada a 13 anos e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1.768 dias-multa, por infração aos arts. 33,
caput, e 35, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16
da Lei n. 10.826/2003. Após recurso, a pena foi redimensionada
para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
3. A defesa alegou falta de fundamentação idônea para a fixação do
regime inicial fechado, pleiteando a fixação do regime semiaberto, em
razão da primariedade da ré e do redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser conhecido, considerando a alegação de litispendência, uma
vez que a matéria já foi objeto de análise em outro habeas corpus
com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
III. Razões de decidir
5. A litispendência impede o processamento de habeas corpus
concomitantes com identidade de partes, pedido e causa de pedir,
conforme jurisprudência consolidada.
6. A decisão monocrática que não conheceu do
foi
habeas corpus
mantida, pois a defesa não apresentou fundamentos jurídicos novos
que infirmassem os motivos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A litispendência impede o processamento de
Tese de julgamento:
concomitantes com identidade de partes, pedido e
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48401887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b9f8d895-97ff-4112-86f2-a4693836f895

causa de pedir. 2. A ausência de novos fundamentos jurídicos que
infirmem a decisão agravada justifica a manutenção da decisão
monocrática."
Código Penal, arts. 107, IV; 115; 114,
Dispositivos relevantes citados:
II; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.
STJ, AgRg no RHC 179.820/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
12/6/2023
15/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b9f8d895-97ff-4112-86f2-a4693836f895

AgRg no HABEAS CORPUS No 997295 - MS (2025/0138260-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: FERNANDA TORRES VALADARES (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
LITISPENDÊNCIA.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da
ordem de
, em razão de litispendência, por se tratar de
habeas corpus
mera reiteração de pretensão já analisada em outro habeas corpus,
com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
2. A agravante foi condenada a 13 anos e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1.768 dias-multa, por infração aos arts. 33,
caput, e 35, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16
da Lei n. 10.826/2003. Após recurso, a pena foi redimensionada
para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
3. A defesa alegou falta de fundamentação idônea para a fixação do
regime inicial fechado, pleiteando a fixação do regime semiaberto, em
razão da primariedade da ré e do redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser conhecido, considerando a alegação de litispendência, uma
vez que a matéria já foi objeto de análise em outro habeas corpus
com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
Documento eletrônico VDA47897147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:58
Código de Controle do Documento: c6eeab58-c1ac-4d84-b770-1fe9fcb45da2

III. Razões de decidir
5. A litispendência impede o processamento de habeas corpus
concomitantes com identidade de partes, pedido e causa de pedir,
conforme jurisprudência consolidada.
6. A decisão monocrática que não conheceu do
foi
habeas corpus
mantida, pois a defesa não apresentou fundamentos jurídicos novos
que infirmassem os motivos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A litispendência impede o processamento de
Tese de julgamento:
concomitantes com identidade de partes, pedido e
habeas corpus
causa de pedir. 2. A ausência de novos fundamentos jurídicos que
infirmem a decisão agravada justifica a manutenção da decisão
monocrática."
Código Penal, arts. 107, IV; 115; 114,
Dispositivos relevantes citados:
II; 109, IV; Código de Processo Penal, art. 61.
STJ, AgRg no RHC 179.820/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
12/6/2023
15/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDA TORRES
VALADARES contra decisão de minha lavra, na qual não conheci da ordem de
habeas corpus.
Consta nos autos que a agravante foi condenada às penas de 13
(treze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.768 (mil
setecentos e sessenta e oito) dias-multa, como incursa nos arts. 33,
, e
caput
35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826
/2003, em razão da apreensão de 145,7kg de maconha, 100 (cem) cartuchos
de munição calibre .45, 100 (cem) munições calibre 9mm, uma mira a laser e
1.900g (mil e novecentos gramas) de clobenzorex (substância inserida na lista
das substâncias psicotrópicas, sujeitas a notificação de receita).
A Defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido, tendo a
Corte de origem, de ofício reconhecido (fl. 80; grifamos):
a atenuante da menoridade relativa bem como a prescrição da
pretensão punitiva com relação aos delitos descritos no art.
35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003 e,
assim, declaro extinta punibilidade, o que faço alicerçado nos
artigos 107, inciso IV, 115, 114, inciso II, e 109, inciso IV,
Documento eletrônico VDA47897147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:58
Código de Controle do Documento: c6eeab58-c1ac-4d84-b770-1fe9fcb45da2

todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de
consequentemente julgo prejudicado o recurso
Processo Penal;
ministerial e parcialmente prejudicado o recurso defensivo, apenas no
que tange o pleito de absolvição quanto aos delitos reconhecidos
prescritos. Por fim, conheço do recurso interposto pela Defensoria
Pública Estadual e nego provimento. Após redimencionamento, a
pena dá ré restou fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa remanescendo inalterados os demais
pontos da sentença objurgada.

Posteriormente, a Corte de origem não conheceu do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente a revisão criminal.
Nas razões do
, a parte impetrante alegou falta de fundamentação
writ
idônea para a fixação do regime inicial fechado.
Aduziu que, com o redimensionamento da pena para 6 anos e 9 meses
de reclusão pelo Tribunal de justiça, o regime imposto deveria ser o semiaberto,
ainda mais pela primariedade da paciente, nos termos da jurisprudência
(fl. 5).
pacífica deste Colendo Tribunal Superior
Requereu, em liminar e no mérito, a fixação do regime inicial
semiaberto.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações
apresentadas na inicial do
quanto à ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea para fixação de regime prisional mais gravoso.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o
provimento do agravo regimental pelo órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme ressaltado na decisão monocrática, no HC n. 914.872/MS
, do qual também sou relator, a Defesa formulou idêntica pretensão em favor
da mesma ré. Naquele feito, examinei a alegação defensiva, concluindo pelo
acerto na fixação do regime inicial fechado em razão da presença de
circunstância judicial desfavorável, em decisão publicada no DJe de
.
22/05/2024
O presente
, portanto, é mera
habeas corpus
reiteração de pretensão
, em que há identidade de partes, de pedido e de
já analisada por esta Corte
causa de pedir. Friso que não podem ser processados neste Tribunal Superior,
concomitantemente,
ou o recurso que lhe faça as vezes, em que
habeas corpus
se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há
igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir, motivo pelo qual concluo
pela inadmissibilidade deste writ.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA47897147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:58
Código de Controle do Documento: c6eeab58-c1ac-4d84-b770-1fe9fcb45da2

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343
/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU A
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. NULIDADES.
INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA MERCANCIA
ILÍCITA NO INTERIOR DO IMÓVEL CARACTERIZADA. MATÉRIAS
EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS NO HC-816.554/MG. REITERAÇÃO
DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente,
habeas corpus (ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se
constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando
há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi". (AgRg no HC n.
773.624/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
12/12/2022
15/12/2022
2. No caso, o presente recurso ordinário possui as mesmas partes,
mesmo pedido e mesma causa de pedir do HC-816.554/MG, já
decidido por este Relator (DJe de
), decisão confirmada
20/4/2023
pela 5a Turma deste STJ (sessão de
).
9/5/2023
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n.
179.820/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
15/6/2023
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47897147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:58
Código de Controle do Documento: c6eeab58-c1ac-4d84-b770-1fe9fcb45da2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.295 / MS
Número Registro: 2025/0138260-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015731620178120019 14185346020248120000 15731620178120019
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: FERNANDA TORRES VALADARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDA TORRES VALADARES (PRESO)
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48143225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 1b3241fc-a78b-4718-b20c-9431f3fe3b00

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: 1b3241fc-a78b-4718-b20c-9431f3fe3b00